Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravado e reconheceu a penhorabilidade de 30% dos valores bloqueados.
2. O indeferimento dos benefícios da gratuidade justiça requerida em processo anterior deve ser mantido nos casos em que não foi comprovada a alteração da situação financeira da parte.
3. A fim de garantir o direito material do credor e a sobrevivência digna do devedor, é possível penhora de percentual do salário do agravado no caso concreto.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.